Tribunal: CARF
Processo: 10880.919332/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919332/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.438 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919332/2015-40
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919332/2015-40

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 99, em sede de Declaração de
Compensação (DComp), por meio da qual se utilizou de suposto crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior do IRPJ do 1o trim/2011. A DComp não foi homologada, vez
que não havia saldo para compensação dos débitos nela informados. O Contribuinte foi
cientificado da decisão em 12/05/2015 (e-fls. 101).
3.

Irresignado, em 10/06/2015, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/8), em que pugnou, sinteticamente, pela (i) nulidade do DD, tendo em
vista a ausência de motivo e (ii) ausência de critério jurídico hábil a justificar a decisão tendo em
vista o caráter genérico da mesma.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 11-67.817 - 3a Turma da DRJ/REC, de 28/05/2020 (e-fls. 106/111), de que se
cientificou o Contribuinte em 06/08/2020 (e-fls. 119), cujos ementa, resultado e razões de decidir
são os seguintes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27
de setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
O exame dos autos evidencia que não se caracterizou qualquer das situações
previstas no dispositivo acima [art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972], inexistindo
dúvidas quanto à competência da autoridade julgadora nem se caracterizando
cerceamento do direito de defesa.
O que se constata é que o procedimento observou as prescrições contidas no
Decreto no 70.235, de 1972, estando demonstrados no processo a fundamentação
legal, e os fato motivador da decisão, permitindo ao contribuinte conhecer as
razões da não homologação da DCOMP e, assim, propiciando-lhe todos os meios
para manifestar suas razões de defesa.
Valendo-se, como preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, do prazo de
30 dias, da data da ciência do Despacho Decisório, para apresentar a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919332/2015-40

manifestação de inconformidade e trazer aos autos provas que entendesse
capazes de elidir a conclusão do Despacho Decisório.
Por outro lado, caso houvesse irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não importariam em nulidade e
poderiam ser sanadas, se tivessem dado causa a prejuízo para o sujeito passivo,
como determina o art. 60 do mesmo decreto [...]
Acrescente-se, diferente do que alega o contribuinte, o crédito foi analisado e
expressamente justificada a causa da não homologação de compensação uma vez
que não restou comprovada a existência de pagamento indevido ou a maior
conforme análise de crédito à fl. 102:

Pendência que ainda permanece nos sistemas de controle da receita Federal
conforme se demonstra por telas da DIPJ (R$ 4.812.654,86) e da DCTF
(3.846.215,14 em quotas):
(...)
Através do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, a
Coordenação Geral do Sistema De tributação da Receita Federal manifestou seu
entendimento de que é imprescindível a retificação das declarações (DCTF, DIPJ
e DACON) para que dai surja o crédito postulado no PERDCOMP [...]:
Considerando que não restou comprovada a existência do pagamento indevido ou
a maior, considerando ainda a divergência de valores apurados na DIPJ e
declarados na DCTF, não há reforma a se fazer no Despacho Decisório
questionado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919332/2015-40

(...)” (negrito do original).
5.

Irresignado, em 03/09/2020 (e-fls. 121), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 122/125), em que repisa seus argumentos e solicita, subsidiariamente, a “[...]
conversão do julgamento em diligência para que a D. Autoridade Fiscal finalmente traga
motivações que demonstrem eventual inexistência do crédito objeto da PERDCOMP glosada”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 119 e 121), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
7.

Como se viu das razões de decidir do Acórdão de 1a instância, o “crédito foi
analisado e expressamente justificada a causa da não homologação de compensação uma vez que
não restou comprovada a existência de pagamento indevido ou a maior conforme análise de
crédito à fl. 102”, com a observação de que “[n]a DIPJ foi informado 4.812.654,86 e na DCTF
3.846.215,14, sendo que o pagamento é inferior ao informado na DIPJ”.
8.

Pelo exposto, estando o ato devidamente motivado, neste tópico, não assiste razão
à Recorrente ao pugnar pela “[...] ausência de critério jurídico hábil a justificar o despacho
decisório, bem como o acórdão recorrido”.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
9.

Como visto, tendo sido colacionados aos autos, pela Fiscalização, todos os
documentos necessários à análise do direito creditório, além de não se vislumbrar atentado ao
direito de defesa da Interessada, eis que foram utilizadas informações por si prestadas e ter tido a
faculdade de interpor Manifestação de Inconformidade e o presente Voluntário, indefere-se o
pedido, eis que nada agregaria à presente análise.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade e indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência, negando-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.438 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919332/2015-40

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital